Tribunal: STF
Processo: AI 620209
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia sobre
   validade de cláusula de acordo coletivo de trabalho decidida à
   luz de legislação infraconstitucional pertinente, de reexame
   inviável no RE.
II. Acordo coletivo de trabalho: o artigo 7º,
   XXVI, da Constituição Federal, não elide a declaração de nulidade
   de cláusula de acordo coletivo de trabalho à luz da legislação
   ordinária.
III. Recurso extraordinário: descabimento:
   controvérsia relativa ao critério de contagem de horas extras, de
   natureza infraconstitucional, insusceptível de reexame em
   RE.
IV. Multa por intuito procrastinatório: recurso
   extraordinário: inadmissibilidade: fundamento constitucional do
   acórdão recorrido, suficiente à sua manutenção não objeto do
   recurso extraordinário: incidência da Súmula 283.
V.
   Improcedência das alegações de negativa de prestação
   jurisdicional e de violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX,
   da Constituição Federal.
VI. Agravo regimental  manifestamente
   infundado: condenação ao pagamento de  multa, nos termos do art.
   557, § 2º, C.Pr.Civil.